Tribunal: TJDFT
Processo: 0710764-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE DO TITULAR. SUJEIÇÃO AO RESULTADO PATRIMONIAL ADVINDO DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE. COMPROVAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A responsabilidade do titular da empresa executada fica sujeita ao resultado patrimonial advindo da liquidação da sociedade, sob pena de afronta às características da espécie societária.
2. A sucessão processual pleiteada (CPC 110) pela agravante somente seria possível se comprovada a distribuição de patrimônio da sociedade executada ao seu titular - por ocasião da dissolução -, o que não restou comprovado nos autos de origem, haja vista que a documentação juntada aos autos originários foi considerada extemporânea pelo Juízo a quo.